Tribunal: TJDFT
Processo: 0029823-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029823-88.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: GENILSON PEREIRA DA SILVA, IMAHITEL CONSTRUÇÕES &amp; COMÉRCIO LTDA, RAIMUNDO NONATO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. ART. 921, III, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TRIENAL. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 921, III, e §1o, do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. 2. A prescrição intercorrente é regida pelo art. 921 do CPC que foi alterada pela Lei no 14.195/21. Conforme a nova redação do § 4o do art. 921 do CPC, o termo inicial da prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. 3. Transcorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente. 4. Verifica-se, no caso dos autos, que a decisão que determinou a suspensão do feito foi proferida em 17/6/2019. O fim do prazo de suspensão, seria em 17/6/2023. Contudo, o prazo foi suspenso novamente entre 12/6/2020 e 30/10/2020 durante a vigência da Lei 14.010/2020. Diante disso, o prazo da prescrição intercorrente, que se consumaria em 17/6/2023, foi estendido até o primeiro dia útil após a fluência do prazo, em 2/10/2023. 5. Precedentes: Acórdão 1867891, 07177180420178070001, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1815208, 00018727220148070007, Relator(a): Vera Andrighi, Relator (a) Designado (a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu interpretação divergente ao artigo 921 do Código de Processo Civil, sustentando que não há como reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, pois realizou diversos requerimentos e diligências visando o andamento da execução. Colaciona julgado do TJMG como paradigma. Requer, por fim, que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO VIEIRA ROCHA BASTOS - OAB/GO no 20.730. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “O simples requerimento de reiteração de diligências já realizadas – sem demonstrar minimamente a potencialidade delas – não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente. Portanto, configura inércia do apelante que não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora. Ressalte-se que ainda o pedido injustificado de renovação de pesquisas aos sistemas informatizados não pode ser utilizado como forma de prolongamento eterno da execução. Destaca-se, por oportuno, que a ação executiva foi ajuizada no ano de 2016, vale dizer, há quase 8 (oito) anos. Dessa forma, conclui-se que o prazo da prescrição intercorrente fluiu ininterruptamente sem que a parte exequente demonstrasse a ocorrência de qualquer fato suspensivo ou interruptivo de contagem do prazo prescricional” (ID 61672864). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003